Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-46.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO JUIZ NATURAL. CPC/2015. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. USO EXCLUSIVO DE AUTOMÓVEL COMUM. INDENIZAÇÃO DEVIDA DESDE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. USO DE IMÓVEL COMUM COM FILHA MENOR. INEXISTÊNCIA DE POSSE EXCLUSIVA. ALUGUEL INDEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DO ART. 85, § 2o, DO CPC E REDISTRIBUIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF que, em ação de conhecimento ajuizada por J.R.B.C. contra T.C.L.N., (i) dissolveu o condomínio do imóvel do Recanto Real/DF, atribuindo 81,19% ao autor e 18,80% à ré; (ii) condenou a ré a pagar ao autor R$ 1.637,37/mês (81,19% de R$ 2.016,72) a título de aluguel do imóvel, desde 28/10/2021, até a desocupação; (iii) condenou a ré a indenizar pelo uso exclusivo do automóvel VW UP High, placas OZY 5414, de 28/10/2021 a 14/03/2024, a apurar em liquidação; (iv) fixou correção pelo IPCA e juros pela taxa Selic (CC, art. 406, § 1o); (v) reconheceu sucumbência recíproca (CPC, art. 86) e honorários de 10% sobre a condenação em desfavor da ré e de 10% sobre o proveito econômico da ré em desfavor do autor (R$ 46.061,99). A ré apelou arguindo nulidade por violação ao juiz natural, afastamento/ajuste das indenizações pelo uso do carro e do imóvel (termo inicial) e fixação de honorários por equidade; o autor pediu condenação da ré por má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por violação ao princípio do juiz natural ante substituição do magistrado sentenciante; (ii) estabelecer se é devida a indenização pelo uso exclusivo do automóvel e qual o termo inicial; (iii) determinar se é devida a indenização por uso do imóvel quando a ré reside com a filha menor e, se cabível, seu termo inicial; (iv) aferir o critério de fixação dos honorários sucumbenciais; (v) verificar a ocorrência de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC/2015 suprime o princípio da identidade física do juiz e não exige que quem instrui sentencie; à luz do art. 5o, XXXVII e LIII, da CF/1988 e da jurisprudência (STJ, AgRg no Ag 624.779/MG; TJDFT, Acórdão 1310808), a substituição é legítima quando observadas as regras de organização judiciária e ausente prejuízo, o que se verifica, sobretudo porque não houve prova oral.
4. A transação sobre a extinção do condomínio do automóvel interpreta-se restritivamente (CC, art. 843) e, ausente renúncia expressa, não afasta a indenização pelo uso pretérito.
5. As provas dos autos demonstram a utilização regular do veículo pela ré, de modo que a alegada retenção do CRLV pelo autor não elide a posse exclusiva indenizável.
6. A indenização pelo uso exclusivo do automóvel tem termo inicial na oposição inequívoca do coproprietário materializada pela notificação extrajudicial de 28/10/2021, em conformidade com precedentes deste Tribunal.
7. O uso do imóvel pela ex-cônjuge em companhia da filha comum afasta a posse exclusiva e configura prestação de alimentos in natura, inexistindo enriquecimento sem causa; por isso, é indevida a cobrança de aluguéis pelo imóvel (STJ, REsp 2.082.584/SP; TJDFT, Acórdão 2037151).
8. A reforma para afastar os aluguéis do imóvel prejudica a discussão sobre o termo inicial dessa verba.
9. Havendo condenação mensurável (uso do veículo) e valor da causa considerável, os honorários sucumbenciais submetem-se ao art. 85, § 2o, do CPC; a aplicação do § 8o (equidade) é excepcional e incabível no caso.
10. Diante do parcial provimento (imóvel), os ônus da sucumbência são redistribuídos: autor arca com 70% e ré com 30%, mantido o percentual de 10% sobre o valor da condenação referente ao veículo e a verba em favor da ré pelo proveito econômico obtido (ressarcimentos rejeitados), vedada a compensação.
11. A litigância de má-fé não se configura sem prova do dolo nas hipóteses do art. 80 do CPC; o exercício do direito de recorrer, por si só, não a caracteriza.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A substituição do magistrado sentenciante, no CPC/2015, não viola o princípio do juiz natural nem exige identidade física, ausente demonstração de prejuízo."; "2. A transação que extingue condomínio sobre automóvel, sem renúncia expressa, não afasta a indenização pelo uso exclusivo pretérito.'; "3. A indenização por uso exclusivo de bem comum tem termo inicial na oposição inequívoca do coproprietário, inclusive por notificação extrajudicial.'; "4. É indevido o aluguel pelo uso de imóvel comum quando ocupado por ex-cônjuge em companhia de filha menor, por inexistência de posse exclusiva e por configurar alimentos in natura."; "5. Os honorários sucumbenciais regem-se pelo art. 85, § 2o, do CPC quando há condenação mensurável, sendo excepcional a aplicação do § 8o."; "6. A litigância de má-fé exige prova de dolo nas hipóteses do art. 80 do CPC.".
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVII e LIII; CC, arts. 843, 1.319 e 1.320, e 406, § 1o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 86, 487, I, e 80.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 624.779/MG, Rel. Min. Castro Filho, Corte Especial, j. 15.08.2017; TJDFT, Acórdão 1310808, 0732990-04.2018.8.07.0001, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 10.12.2020, DJe 21.01.2021; TJDFT, 0739601-31.2022.8.07.0001, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 25.09.2024, publ. 09.10.2024; TJDFT, 0730551-78.2022.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 27.08.2024, publ. 06.09.2024; STJ, REsp 2.082.584/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.10.2023, DJe 30.10.2023; TJDFT, Acórdão 2037151, 0806852-50.2024.8.07.0016, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 08.09.2025.